Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701696-84.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DARCI EVANGELISTA FERNANDES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria Darci Evangelista Fernandes contra sentença (ID 75823378) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de conhecimento ajuizada pela recorrente contra BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais (ID 75823380), a apelante alega a nulidade da cobrança do seguro prestamista, inserido no contrato de mútuo firmado com a parte apelada. E, consequentemente, pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos. Ao ID 75939923, esta Relatoria intimou a recorrente a comprovar o pagamento do preparo. Na sequência, a apelante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 75964815). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do presente recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 7 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;